Tribunal: TJES
Processo: 0016862-05.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-12

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
16862
-
05
.20
20
.8.08.00
48

APELANTE: ELISNAY BORGES ELOY

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO.
ARTIGO

121, §2º,
INCISOS
II,
III

E
IV,
DO CÓDIGO PENAL.

DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
PEDIDO DE
REDUÇÃO
DA PENA PARA O MENOR PATAMAR.

IMPOSSIBILIDADE.

FUNDAMENTOS IDÔNEOS. FRAÇÃO PROPORCIONAL. VÍTIMA DE TENRA IDADE
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
In casu
,
a reprimenda base restou dotada de proporcionalidade, observando com critério os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de sua modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência.
Ou seja, a
majoração da pena-base, foi proporcional aos dados concretos do processo e à gravidade do crime, evidenciando-se adequada e necessária às finalidades da sanção sem ultrapassar os limites impostos pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2
.
Recurso conhecido e
des
provi
do.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016862-05.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELISNAI BORGES ELOY

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
16862
-
05
.20
20
.8.08.00
48

APELANTE: ELISNAY BORGES ELOY

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO.
ARTIGO

121, §2º,
INCISOS
II,
III

E
IV,
DO CÓDIGO PENAL.

DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
PEDIDO DE
REDUÇÃO
DA PENA PARA O MENOR PATAMAR.

IMPOSSIBILIDADE.

FUNDAMENTOS IDÔNEOS. FRAÇÃO PROPORCIONAL. VÍTIMA DE TENRA IDADE
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
In casu
,
a reprimenda base restou dotada de proporcionalidade, observando com critério os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de sua modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência.
Ou seja, a
majoração da pena-base, foi proporcional aos dados concretos do processo e à gravidade do crime, evidenciando-se adequada e necessária às finalidades da sanção sem ultrapassar os limites impostos pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2
.
Recurso conhecido e
des
provi
do.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 11 de junho de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
16862
-
05
.20
20
.8.08.00
48

APELANTE: ELISNAY BORGES ELOY

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

ELISNAY BORGES ELOY,

em
razão da
Sentença
de fls.
269
/
270v
, na qual o MM. Juiz
de direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES
, mediante a decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática das condutas delituosas tipificadas no artigo 121, §2º, incisos II, III e IV,
e §4º
do Código Penal, impondo-lhe o cumprimento de pena totalizada em
37
(
trinta e sete
) anos e
17
(
dezessete
)
dias
de reclusão, em regime inicial fecha
do
.

Recurso interposto,
no qual o apelante requer o redimensionamento da pena-base aplicada
ao mínimo legal, sustentando a inidoneidade da sua fundamentação.

Pois bem.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Importa ressaltar primeiramente, que não há por parte da defesa objeção quanto à autoria e materialidade delitiva, de modo que tais questões ficam à margem do objeto recursal, passando-se à análise do que ora pugnado.

Conforme descrito na exordial acusatória, às fls. 02/04, o apelante foi processado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso I, III, IV, e §4º, do Código Penal.

R
edução da pena-base

Como visto alhures,

pugna o Apelante
pel
o redimensionamento da pena-base aplicada ao patamar mínimo legal.

É
certo que sobre o tema, n
ão se pretende a adoção de processos aritméticos rígidos para a fixação da pena-base, mas sim o estabelecimento de critérios objetivos que possibilitem o juiz fundamentar a sentença, inclusive quanto ao aumento da pena, ao mesmo tempo sem deixar de perceber a medida da culpabilidade
.

Não se pode olvidar, que
para se alcançar a correta individualização da pena, o Julgador deve adotar, conforme o comando inserido no artigo 68 do Código Penal, o critério trifásico. Assim sendo, deve fixar, com suporte nas circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, a pena-base (primeira fase), sobre a qual incidirão as atenuantes e as agravantes (segunda fase), e, após, as causas de diminuição e de aumento de pena (terceira fase).

Consta no caderno processual,
que a reprimenda imposta respeitou o modelo trifásico disposto no artigo 68 do Código Penal, tendo o Magistrado
a quo
observado estritamente as diretrizes fixadas no artigo 59 do referido Diploma Legal, fundamentando as circunstâncias judiciais previstas na norma.

Constata-se, assim, que, se devidamente justificadas, de acordo co
m
as particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, cabe ao julgador estabelecer a reprimenda ao agente, inexistindo previsão de que obede
ç
a a fra
çõ
es preestabelecidas para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao agente.

E, no caso em tela, não subsiste a alega
ção
de que a exaspera
ç
ão das penas-bases ocorreu de forma desproporcional. Co
m
efeito, o que
se
verifica é que o MM. Juiz presidente, ao fixar as penas ao apelante, apontou que h
á

quatro
circunstâncias judiciais desfavoráveis a ele
(
culpabilidade, conduta social, personalidade e consequências do crime
)

para o crime de homic
í
dio.

Percebe-se que a fundamentação dos vetores considerados negativos não merece nenhum reparo, pois corretamente exposta, sendo suficiente para a exasperação da pena-base.

Quanto à circunstância da culpabilidade, nota-se que restou destacado o fato de o acusado ter premeditado o crime e agido com extrema agressividade – bateu na sua enteada de apenas 05 anos de idade até a morte, interrompendo o seu direito mais fundamental e relevante, de forma brutal. O culto julgador apontou, ainda, a frieza com que agiu após levar a criança a óbito (dando-lhe banho e colocando-a deitada em uma cama, e dizendo para a tia dela que havia vomitado).

A conduta social, de igual modo, tinha mesmo de ser tratada negativamente, vez que o acusado já era conhecido por bater nos seus enteados, sob o argumento de que estava corrigindo-os, tendo sido violento também com outras crianças da família. Além disso, evidencia-se a personalidade do apelante, como sendo violenta e insensível à dor de outras pessoas, como bem explicitado na r. sentença.

As consequências também restaram fundamentadas com detalhes na r. sentença, tendo sido destacado o abalo de um irmão, e de uma mãe, frente ao assassinato brutal de uma menininha de 05 anos, causado intenso sofrimento à uma família.

Salienta-se que foram reconhecidas 04 qualificadoras, sendo que os motivos e as circunstâncias do delito não foram valorados na primeira fase, servindo apenas para agravar e qualificar o crime.

Assim, valendo-se de 04 moduladores negativos, a pena-base foi fixada para o crime previsto no art. 121, § 2º do CP, em 20 anos de reclusão, isto é, 08 anos acima do mínimo legal, numa variação possível de 18 (dezoito) anos, considerando as balizas mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito de homicídio qualificado.

A exasperação implementada, portanto, não se reputa excessiva e se coaduna com a orientação corrente no Superior Tribunal de Justiça, que recomenda um aumento na fração de 1/8 (um oitavo) a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, de acordo com as particularidades do caso concreto e de modo devidamente justificado.

Dessa forma, verifica-se que
irrepreensível se mostra a avaliação realizada pelo Julgador monocrático, eis que idônea e concretamente fundamentada.

De modo que,
o

quantum
estabelecido se apresenta totalmente condizente com as circunstâncias judiciais aferidas pelo Magistrado, que declinou satisfatoriamente as razões do seu convencimento, estabelecendo a reprimenda conforme o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, em atenção aos ideais de repressão e prevenção contidos na Lei Penal.

Entendo, pois, que a reprimenda base restou dotada de proporcionalidade, observando com critério os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de sua modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)